Tribunal: STF
Processo: ARE 1489954
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA E TRIPO APELO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO VERIFICADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Verifica-se que o ente municipal é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, cujo objeto é a concessão de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez), visto que é o responsável pelo repasse de verbas à Previdência Municipal, além de promover os descontos previdenciários nos proventos e benefícios dos seus servidores. Lado outro, a autarquia previdenciária municipal também possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em razão de ser a entidade que administra a previdência própria do município e gere a contribuição previdenciária recolhida para este fim. 2. Na espécie, restou preenchido o direito da parte autora quanto à aposentadoria por invalidez, porquanto as provas produzidas nos autos demonstram a sua incapacidade laboral definitiva, que foram sendo atestadas, no âmbito administrativo, desde o ano de 2014, com sucessivas readaptações funcionais, conforme laudos médicos, prontuários, internações, e processos administrativos colacionados aos autos. 3. Por outro lado, revela-se evidente que, embora a doença que acomete a autora não seja nominada como “alienação mental” em seu sentido estrito, ela integra o grupo de doenças que se inserem nessa classificação, como moléstia grave, exatamente como tipificado no §1º, do artigo 19, da Lei Complementar Municipal 77/2003. Logo, se o "Transtorno Bipolar do humor em fase mista” mostra-se irreversível, incurável e acarreta, conforme laudo assinado por Junta Médica do Poder Judiciário, em caráter permanente, além de impossibilitar a paciente para exercer qualquer atividade laboral e ser considerada incapaz para atos negociais, fica evidente a condição de “alienação mental". 4. Ainda merece reparo a sentença para consignar, na parte dispositiva, a observância da compensação de valores já recebidos pela parte autora, a título de remuneração, em detrimento da aposentadoria por invalidez concedida a partir de 20/01/2020. 5. Por fim, tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, inclusive considerando-se o trabalho realizado em grau recursal, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios sejam fixados por ocasião da liquidação da sentença. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. TERCEIRO APELO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003; e 37, "caput"; e 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente